Tribunal: TJDFT
Processo: 0726887-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726887-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA AGRAVADO: JOSE HENRIQUE FERREIRA GONCALVES, ITAJUBA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, TOPAZIO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença no 0712288-32.2021.8.07.0001, que tem como requeridos TOPAZIO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, ITAJUBA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, CONTATO ASSESSORIA E REPRESANTACAO LTDA, JOSE HENRIQUE FERREIRA GONCALVES e EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA GONCALVES. A decisão agravada deferiu o requerimento de id 127616480, dos executados, a fim desconstituir eventual penhora e/ou restrição realizada sobre bens e valores pertencentes a JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES e ITAJUBÁ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. (ID 131949858): “Ciente do v. acórdão retro, dando provimento ao AgI n. 0729052-96.2021.8.07.0000, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva dos executados JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES e ITAJUBÁ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA para figurarem no presente cumprimento definitivo de sentença. Em que pese não ter ocorrido o trânsito em julgado, em vista da interposição de Agravo em Recurso Especial, não há óbice ao cumprimento imediato do "decisum" da Instância Superior, mormente porque esse recurso não possui efeito suspensivo ope legis. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença que indeferiu o pedido de levantamento do sobrestamento do feito. 1.1. A recorrente alega, em suma, que não há qualquer impeditivo para a continuidade do cumprimento de sentença, uma vez que tal recurso é desprovido de efeito suspensivo ope legis e, ainda, o efeito suspensivo pleiteado em sede de Recurso Especial foi indeferido pelo juízo competente, qual seja, a Presidência do TJDFT no proc. 0717438-94.2021.8.07.0000. 2. O REsp 1905344 interposto pela VGS na ação indenizatória 0736966-19.2018.8.07.0001 foi devolvido a este Tribunal para que permaneça suspenso até a publicação do acórdão paradigma nos REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC, de relatoria do Min. Raul Araújo, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que versa sobre "A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015". (Tema 1046). 3. A decisão de afetação não suspendeu a tramitação das ações relacionadas ao tema 1046. 3.1. O REsp 1892524, interposto pela SOLOTRAT na ação de cobrança, não foi suspenso e está tramitando no Superior Tribuna de Justiça. Inclusive, em consulta realizada junto ao sistema informatizado do STJ verifica-se que foi feita a conclusão para a decisão do Ministro relator em data recente. 3.2. A matéria objeto do REsp 1892524, interposto na ação de cobrança, refere-se apenas à questão dos honorários advocatícios, portanto, tem-se preclusa a pretensão de discutir os demais pedidos julgados procedentes na ação de cobrança, na qual o agravante foi condenado a pagar a quantia de R$ 600.000,00, em razão da contraprestação do contrato de subempreitada e ao ressarcimento do valor correspondente ao ressarcimento das despesas com honorários periciais. 4. O artigo 520 e seguintes do CPC autorizam o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. 4.1. Jurisprudência: "(...) O recurso extraordinário e o recurso especial não são dotados de efeito suspensivo, inexistindo, a priori, óbice ao cumprimento provisório da sentença descrito no art. 520, CPC. A inexistência de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto autoriza a imediata produção de efeitos do julgado que condenou a agravante a promover o pagamento de quantia à parte agravada. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado." (07369985620208070000, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, DJE: 21/1/2021). 5. Apesar do REsp 1905344 aviado pela VGA na ação indenizatória estar sobrestado, não há nada que inviabilize a pretensão da SOLOTRAT em pedir o cumprimento provisório da sentença proferida na ação de cobrança, para que a recorrente pague: a) o montante decorrente da contraprestação pelo contrato de subempreitada para execução de serviço de contenção de taludes no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB); b) o valor correspondente ao ressarcimento das despesas com honorários periciais. 6. Portanto não há empecilho para regular prosseguimento do processo de cumprimento provisório de sentença de no 0742312-77.2020.8.07.0001, nos termos do art. 520 e seguintes do CPC. 7. Recurso provido. (Acórdão 1423040, 07077784220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. INAPLICABILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o art. 4o da Lei no 9.307/96, que regulamenta a arbitragem, a cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato. 2. Inaplicável a cláusula de arbitragem nas hipóteses em que se discutem litígios ou integralização de capital social ocorridas anteriormente a sua instituição, visto que o compromisso arbitral vincula as partes e a sociedade apenas para os litígios que venham a surgir após a sua instituição e não pode retroagir para alcançar situações pretéritas. 3. A interposição de recurso especial não possui o condão de obstar o prosseguimento do feito originário, visto que, em regra, não possui efeito suspensivo, a não ser que expressamente deferido pelo relator ou demonstrada qualquer excepcionalidade que permita a suspensão do feito, o que não é o caso dos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1400370, 07332083020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, considerando a comunicação da Instância Superior (id 131243508) defiro o requerimento de id 127616480, dos executados, a fim desconstituir eventual penhora e/ou restrição realizada sobre bens e valores pertencentes a JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES e ITAJUBÁ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. Retifique-se a autuação, dando-se baixa quanto a essas partes. Nos termos do parágrafo único do art. 906 do Código de Processo Civil, transfira-se o valor penhorado (id 103083671) para a conta bancária a ser informada pelo executado, no prazo de 5 dias. Encaminhe-se a ordem de transferência à instituição financeira por meio de ofício. Promova o exequente o prosseguimento do feito, indicando bens à penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC”. Em seu agravo de instrumento, o agravante afirma que os executados peticionaram (ID 127616480) em 10/06/2022, requerendo a liberação dos valores de R$ 766.955,71 penhorados, conforme SISBAJUD (id 103083671). Sobre essa petição o Juiz a quo exarou, em 23/06/2022, a decisão (ID 128748677) em que determinou que se aguardasse comunicação da instância superior acerca do AGI 0729052-96.2021.8.07.0000. Afirma que dessa decisão não foi interposto recurso pelos agravados, ou reiterado o pedido, contudo, o Juiz, sem qualquer impulsionamento da parte, na decisão de ID 131949858 proferida em 25/07/2022, se manifestou novamente sobre a mesma questão já decidida e deferiu a liberação dos valores penhorados. Assevera que o Juiz não poderia reapreciar petição já julgada e proferir novo entendimento, porque não houve qualquer fato novo relevante posterior à primeira decisão, tampouco recurso ou reiteração do pedido pela parte executada, tendo a r. decisão inicial (id 128748677 exarada em 23/06/2022), que manteve a penhora, transitado em julgado em 19/07/2022, conforme consignado no andamento processual em 20/07/2022. Esclarece que se tratam de duas decisões conflitantes no mesmo processo, sem fato novo que justifique a decisão mais nova, ora agravada. Afirma que, na hipótese de duplicidade de decisões sobre a mesma questão anteriormente enfrentada pelo Juízo, é considerada inexistente a segunda decisão, razão pela qual não possui validade jurídica, pois é vedado ao julgador alterar o conteúdo do provimento jurisdicional por ele proferido, salvo nas hipóteses do art. 494 do CPC, o que não é o caso. Assim, o agravante requer seja concedida a antecipação da tutela recursal, inaudita altera pars, determinando-se a suspensão da decisão agravada de ID 131949858 até o julgamento do mérito do presente recurso. Requer o acolhimento da preliminar de nulidade da decisão agravada (ID 131949858), face a violação do art. 494 do CPC e art. 5o, LIV, XXXVI da CF. No mérito, requer seja dado total provimento ao presente recurso, para que seja reformada a parte da decisão que excluiu Contato Assessoria e Representação Ltda. e Eveline Soares de Almeida do polo passivo da demanda, reinserindo-os no polo passivo. É o relatório. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 38239945). Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença apresentado pelo agravante contra a TOPAZIO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, em que requer o pagamento da multa processual no valor de R$ 56.884,87, nos termos do art. 98, § 4o do CPC, bem como a inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença, dos sócios das pessoas jurídicas ITAJUBA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, bem como dos seus respectivos sócios pessoas físicas JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES e EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA, face ao deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da Executada TOPAZIO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA nos autos da execução no 0014480-86.2015.8.07.0001. Além disso, requereu o pagamento de R$ 626.175,96, sob pena de acréscimo de multa de 10%, e honorários advocatícios de 10%, conforme o § 1o do art. 523 do NCPC (ID 88474948). O agravo de instrumento de no 0729052-96.2021.8.07.0000 reconheceu a ilegitimidade passiva dos agravantes JOSE HENRIQUE FERREIRA GONCALVES e ITAJUBA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA para figurarem no cumprimento definitivo de sentença no 0712288- 32.2021.8.07.0001 (ID 131243509). José Henrique Ferreira Gonçalves peticionou ao Juízo de origem para informar a decisão do julgamento do AI 0729052-96.2021.8.07.0000, com esgotamento das vias recursais ordinárias, ocasião em que requereu a liberação da constrição judicial sobre seus ativos financeiros (ID 127616480). Ciente do acórdão do AI 0729052-96.2021.8.07.0000 e, diante da ausência de efeito suspensivo ao Agravo em Recurso Especial, o magistrado deferiu o requerimento de id 127616480, dos executados, a fim desconstituir eventual penhora e/ou restrição realizada sobre bens e valores pertencentes a JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES e ITAJUBÁ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA (ID 131949858). O recurso especial não possui efeito suspensivo automático, conforme art. 1.029, § 5o, do CPC, de modo que, não tendo sido atribuído tal efeito ao Agravo em Recurso Especial, desnecessário aguardar o trânsito em julgado para que o acórdão produza os seus jurídicos efeitos. Desse modo, não há que se falar decisões conflitantes no mesmo processo, pois o magistrado tão somente cumpriu o decisum, haja vista a ausência de efeito suspensivo ao Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPPENSIVO. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o que dispõe o artigo §5o do artigo 1.029 do Código de Processo Civil, o recurso especial não ostenta, em regra, efeito suspensivo. 2. É possível o levantamento dos valores depositados em favor do credor na ação de execução quando os embargos dos devedores foram julgados improcedentes e encontra-se pendente de julgamento agravo em recurso especial, desprovido de efeito suspensivo. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (07396207420218070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 11/4/2022). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada do teor desta decisão. Oferecidas as contrarrazões, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de agosto de 2022 18:08:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador